Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. FRAÇÃO APLICADA. 1/8. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III, LEI ANTIDROGAS. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo.
2. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes formam devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
3. As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de maconha e cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção do ora apelante de difundir ilicitamente a droga em questão, não havendo falar em desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A circunstância dos recorrentes também serem usuários de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser afastada quando lastreada somente em razão da prática de duas condutas do tipo penal, já que não constitui motivo, por si só, para caracterizar o maior grau de reprovabilidade social da conduta.
6. A valoração negativa quanto à conduta social se justifica quando a traficância foi realizada em local movimentado, incentivando a permanência do vício de entorpecentes por usuários, e atraindo outros tipos de delito contra os moradores da redondeza, como roubo ou furto.
7. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
8. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas possui caráter objetivo, devendo ser aplicada se demonstrado que o réu traficava em um dos locais taxativos previstos no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas. Precedentes.
9. No caso em comento, verificou-se que a ação de traficância se deu em plena luz do dia, em horário de grande movimentação, e nas proximidades de dois colégios, devendo ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
10. A existência de registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas perante a Vara da Infância e da Juventude, possibilita a aferição de que o réu se dedica às atividades criminosas, afastando a aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
11. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.